Tribunal: TJDFT
Processo: 0742403-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742403-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ALESSANDRO KAINAN DOS SANTOS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA DE LOURDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por ALESSANDRO KAINAN DOS SANTOS SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré ofereça e custeie, em 5 dias, o atendimento domiciliar na modalidade "home care", 24 horas por dia, 7 dias na semana, conforme indicado no relatório médico (ID 171203710), inclusive com técnico de enfermagem 24h/dia para auxílio nas atividades básicas, fisioterapia motora, respiratória e de propriocepção, 2 vezes por dia, 5 vezes na semana, fonoterapia 1 vez por semana, nutricionista 1 vez por mês, terapia ocupacional 1 vez por semana, psicologia 1 vez por semana, e equipamentos necessários, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 52035857), a agravante sustenta que a internação domiciliar “não figura entre os procedimentos de cumprimento obrigatório previstos na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o que, consequentemente, desobriga, ex vi legis, as operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde a garantirem o tratamento médico, em regime domiciliar”. Defende que “a obrigação ao fornecimento e custeio da internação domiciliar (home care) de seus segurados só poderá ser imposta às operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde quando, por expressa convenção entre as partes, for estabelecida no contrato, dentre o rol de procedimentos cobertos pela seguradora”, sendo que, na espécie, não houve contratação de cobertura adicional para o custeio de internação domiciliar. Argumenta que “o acompanhamento das atividades diárias dos indivíduos, que não são tarefas médicas, não faz parte do escopo da assistência domiciliar, mas trata-se de uma obrigação da família providenciar e/ou realizar tais atividades”, de modo que não cabe ao plano de saúde custear um cuidador. Alega que “a avaliação médica realizada pela SulAmérica e pelo prestador de serviços de atenção domiciliar divergem da prescrição do médico assistente da parte autora, razão pela qual é necessária que seja realizada perícia médica, não só para se verificar a necessidade do home care, mas também, a delimitação de materiais e insumos, bem como profissionais envolvidos, trazendo uma relação isonômica para as partes. e até mesmo avaliar a real necessidade de atenção domiciliar”. Insurge-se quanto à obrigação de custeio de insumos, medicamentos e itens pessoais, sob o fundamento de que inexiste cobertura contratual para o fornecimento deles. Combate as astreintes impostas, argumentando que a hipótese dos autos não contempla caso de urgência e que a concessão do procedimento não coberto configura violação aos artigos 536, § 1o, e 537, § 1o, ambos do CPC/15, além do enriquecimento sem causa. No mais, afirma que o valor da multa fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustentando que a seguradora agravante “poderá estar sendo obrigada nos próximos dias a ver-se desapropriado de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial” requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja reformada a r. decisão que concedeu os benefícios da tutela antecipada à parte autora, ora agravada. Preparo regular (ID 52038362). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão agravada: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A carteirinha do convênio (ID 171203708) comprova que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela parte requerida. O relatório médico (ID 171203710) indica que o requerente foi diagnosticado com meduloblastoma desmoplásico/nodular cerebelar e, no momento, encontra-se dependente para quase todas as atividades básicas da vida diária. Diante do seu quadro clínico, necessita de suporte de home care principalmente no que se refere a técnico de enfermagem 24h por dia, fisioterapia motora, respiratória e de propriocepção, fonoterapia, visita de nutricionista e de enfermagem, terapia ocupacional, psicologia, bem como dos equipamentos indispensáveis como cama hospitalar com colchão especial, cadeira de rodas, cadeira de banho, equipamento de monitorização e suporte de fralda. A negativa de cobertura apresentada pela requerida (ID 171203711) limita-se a informar que a recusa decorre da falta de previsão de tratamento domiciliar no regulamento do plano de saúde contratado pelo autor. Não obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que o requerente deverá ser submetido, porquanto somente o profissional que o acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Além do mais, conforme o disposto no art. 51, IV c/c o § 1o, II, do CDC, considera-se nula de pleno direito a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, assim considerada aquela que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Ainda que assim não fosse, o princípio da função social do contrato tem o condão de coibir a caracterização da desvantagem exagerada decorrente da restrição dos efeitos do contrato em favor de apenas uma das partes, o que justifica a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio da relação jurídica. O autor aderiu a um contrato de seguro saúde. A natureza deste pacto confere ao contratante, como núcleo essencial, a garantia de cobertura para os tratamentos necessários ao restabelecimento pleno de sua saúde a serem realizados na forma de tratamento ambulatorial ou internação hospitalar. Nesse passo, os casos de tratamento na modalidade de assistência domiciliar (home care) correspondem a verdadeira internação, pois o serviço é prestado sob a supervisão de equipe de saúde, mas fora da unidade hospitalar com a manutenção da essência daquela. Logo, considerando que o contrato prevê cobertura de internação hospitalar, não há razão para a recusa no atendimento por home care, o qual, aliás, é menos dispendioso ao plano de saúde. Com efeito, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete a parte autora e havendo pedido de cuidados domiciliares por profissional de saúde como condição para a alta hospitalar, está presente, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito invocado pelo autor quanto à necessidade de cuidados continuados, por meio de assistência médica domiciliar, na modalidade home care ininterrupto, notadamente porque essa modalidade de tratamento é mais humanizada e menos dispendiosa para a requerida, a qual não poderia recusar o custeio de eventual internação em um hospital. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, uma vez que o requerente está sujeito a infecções hospitalares caso permaneça, indefinidamente, internado. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que ofereça e custeie, em 5 dias, o atendimento domiciliar na modalidade "home care", 24 horas por dia, 7 dias na semana, conforme indicado no relatório médico (ID 171203710), inclusive com técnico de enfermagem 24h/dia para auxílio nas atividades básicas, fisioterapia motora, respiratória e de propriocepção, 2 vezes por dia, 5 vezes na semana, fonoterapia 1 vez por semana, nutricionista 1 vez por mês, terapia ocupacional 1 vez por semana, psicologia 1 vez por semana, e equipamentos necessários, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).” O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...)” (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) “DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. (...) 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” Os serviços de “home care” (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual ou mesmo diante do oferecimento de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. No caso, segundo consta no relatório médico acostado aos autos de origem (ID 171203710) o autor, ora agravado, possui diagnóstico de meduloblastoma desmoplásico/nodular cerebelar e, no momento, “encontra-se dependente para quase todas as atividades básicas da vida diária, se movimenta na cama e senta somente com auxílio, e não deambula. Com relação a higiene pessoal, apresenta necessidade de auxílio para todas as atividades de higiene pessoal, tomando banho somente sentado em chuveiro com auxílio e usando sonda vesical de demora e fralda 24h/dia. Apresenta ainda úlcera de pressão sacral grau 1.” Diante do seu quadro clínico, concluiu a médica assistente que, faz-se indispensável o suporte de home care, principalmente no que se refere a: “- técnico de enfermagem 24h/dia para auxilio nas atividades básicas da vida diária, movimentação, higiene, alimentação, manejo de sonda vesical de demora e administração de medicamentos (paciente sem condições clínicas de ficar sozinho, em nenhuma parte do dia, nem consegue fazer auto-cuidado); - fisioterapia motora (se possível com eletroestimulação), respiratória e de propriocepção 2x/dia 5×/semana visando reabilitação dos déficits motores, retorno da força muscular e preservação da função pulmonar; - fonoterapia 1x/semana devido a necessidade de treinamento de musculatura de deglutição, adequação de consistência de dieta e profilaxia de broncoaspiração; - visita de nutricionista 1x/mês para controle de dieta e prescrição de suplementos; - visita de enfermagem 1x/semana para avaliação de feridas, úlceras sacrais e de sintomas; - terapia ocupacional 1x/semana visando reabilitação de déficits neurológicos; - psicologia 1x/semana para melhor controle psíquico e; - equipamentos (cama hospitalar com colchão especial para prevenção de úlceras de pressão como água com movimentos/articulações ou modelo "casca de ovo", cadeira de rodas, cadeira de banho, equipamento de monitorização, suporte de fralda)” É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir “initio litis” sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. In casu, as condições de saúde do demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Além disso, não há o risco de dano irreparável à agravante. A medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o agravado poderá ser validamente compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiciliar. Dito isso, quanto à probabilidade do direito, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pela médica assistente. Com efeito, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o exame dos autos revela a necessidade urgente da modalidade de internação domiciliar prescrita ao paciente visando melhoras em seu estado de saúde, não deixando qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Noutro vértice, quanto a alegação de excesso nas astreintes fixadas, embora o artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 1.000,00 até o limite de R$ 60.000,00), sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma seguradora do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Além do mais, não se pode atribuir risco de lesão grave à uma empresa de semelhante quilate em decorrência de determinação da r. decisão impugnada, menos ainda difícil reparação, eis que em caso de prestação indevida o estorno é possível pelas vias próprias. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo pleiteado pela ré agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator